Tribunal: TJSP
Processo: 2144803-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (2,6kg de maconha,

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (2,6kg de maconha, 185,4g de cocaína e 135,6g de "crack"), que denotam a periculosidade do agente, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública.
4. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
5. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
7. Ordem denegada.